Tribunal: TJDFT
Processo: 0749218-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA. DEFERIDA TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE SEM DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. NEGÓCIO JURÍDICO COM A REDE PARTICULAR VÁLIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas com internação em rede privada. Alega a recorrente que houve omissão estatal, porquanto foi apresentado relatório médico indicando a necessidade de internação em UTI da rede pública, o que foi cumprido em 31/05/2016, mesmo com deferimento da antecipação de tutela do dia 24/05/2016 deferida no processo no 2016.01.1.0585560-3. Pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas de internação na rede privada, de 22/04/2016 até a alta médica, além de ser declarado nulo o negócio jurídico com o hospital Daher.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo em razão de estar a parte assistida pela defensoria pública, o que afasta a preliminar de deserção. Contrarrazões apresentadas (ID 33532980 e 33532982). Manifestação do MP (ID 34166008).
3. Preliminar de violação do princípio da congruência recursal. Verifico que apesar da recorrente ter direcionado parte dos pedidos ao hospital Daher, que não é parte no processo, trata-se de mero erro material, incapaz de retirar o entendimento acerca da pretensão da recorrente. Preliminar afastada.
4. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público só deve ser responsabilizado pelo custeio das despesas hospitalares oriundas de entidade privada quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
5. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado na petição inicial.
6. Conforme se verifica do relatório médico, a autora deu entrada na emergência do hospital da rede privada com sintomas de insuficiência respiratória leve, tosse e febre alta, sendo admitida para internação em UTI. Posteriormente, após negativa de cobertura de atendimento pelo plano de saúde foi solicitada pelo médico a transferência da recorrente para leito de UTI da rede pública, momento em que a autora ingressou com a ação no 2016.01.1.058560-3 em que foi deferido em parte o pedido de antecipação de tutela no dia 24/05/2016, sendo transferida no dia 31/05/2016. Ocorre que o pedido de antecipação de tutela, do qual não houve recurso, não determinou a internação imediata da parte autora, de modo que não é possível imputar ao Distrito Federal obrigação que nunca foi imposta. Além disso, cabe mencionar que os autos no 2016.01.1.058560-3 foram extintos sem exame do mérito em razão da inércia da autora, de modo que a liminar nunca foi confirmada por sentença e não serve de baliza para imputar qualquer responsabilidade ao Distrito Federal.
7. Dessa forma, resta claro que não houve omissão do ente público que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera e posterior internação em leito de UTI. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Por fim, quanto ao pedido de anulação do negócio jurídico, melhor sorte não assiste à recorrente. A autora buscou atendimento na rede privada e o serviço foi devidamente prestado, não restando caracterizado qualquer vício na formação do negócio jurídico hábil a ensejar sua anulação.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.